Tribunal: TJPA
Processo: 0873199-30.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0873199-30.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE

APELADO: CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0873199-30.2020.8.14.0301

ORIGEM: 3º VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM

APELANTE/APELADO: CONSÓRCIO CONSTRUTOR BELO MONTE

ADVOGADOS: RODRIGO MARTINS DA CUNHA KONAI – OAB/SP nº 195.275 e GABRIEL AUGUSTO DE ANDRADE – OAB/SP 373958

APELADO/APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: OMAR FARAH FREIRE

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. AQUISIÇÃO DE INSUMOS POR EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA SUA ATIVIDADE-FIM. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 432/STJ. JULGAMENTO
INFRA PETITA
. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo consórcio autor e pela Fazenda Pública contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito Tributário, afastando a incidência do ICMS-DIFAL sobre operações de aquisição de insumos para a construção civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O Estado do Pará alegou a legalidade da cobrança, ante a superação do entendimento da Súmula 432 do STJ pela EC 87/15;

3. O consórcio autor arguiu a nulidade da sentença pela ocorrência de julgamento
extra petita
e
infra petita
, e, no mérito, a inexigibilidade dos tributos e o direito à restituição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Constatado o julgamento
extra petita
no dispositivo da sentença, é cabível a adequação aos limites do pedido. Preliminar acolhida em parte;

5. Embora haja omissão da sentença quanto a um dos pedidos (restituição de indébito), não há nulidade, uma vez que o tribunal pode analisar diretamente o mérito da questão, na forma do art. 1.013, § 3º, II, do CPC. Preliminar rejeitada;

6. As empresas de construção civil não são contribuintes do ICMS na aquisição de insumos utilizados em suas obras, por não haver circulação jurídica de mercadoria, sendo indevida a cobrança do diferencial de alíquota (ICMS-DIFAL), conforme entendimento consolidado na Súmula 432 do STJ;

7. Reconhecida a inexigibilidade do tributo, é devido o direito à restituição do indébito, podendo o contribuinte optar pela compensação ou pelo recebimento do crédito via precatório, nos termos da Súmula 461 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso do réu conhecido e não provido e recurso da autora conhecido e provido.

Tese de julgamento: “A aquisição interestadual de insumos por empresa de construção civil, para emprego em suas obras, não constitui fato gerador do ICMS, sendo indevida a cobrança do diferencial de alíquota (DIFAL), nos termos da Súmula 432 do STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.013, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 432 e 461; TJ-PA, Apelação Cível nº 0877395-14.2018.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, DJe de 14/07/2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0876111-97.2020.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, DJe de 28/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso do réu e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e
CONHECER
do recurso do autor e
DAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo autor CONSÓRCIO CONSTRUTOR BELO MONTE e pelo réu ESTADO DO PARÁ, objetivando a reforma da sentença (Id.

25772961) proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito Tributário, declarando a não incidência do fato gerador de ICMS.

O ESTADO DO PARÁ, nas razões recursais (Id. 25772963), arguiu a superação da Súmula 432 do STJ e a aplicabilidade da EC 87/15, que passou a prever a incidência do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final, contribuinte ou não do imposto. Sustentou a ausência de comprovação de que os bens tributados seriam utilizados em obra de construção civil. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

O CONSÓRCIO CONSTRUTOR BELO MONTE, nas razões recursais (Id. 25772976), alegou a ocorrência de decisão
extra petita
, pois o juízo de primeiro grau decidiu sobre a não incidência do ICMS nas transferências interestaduais de bens entre estabelecimentos da mesma empresa, enquanto o objeto da ação é a não incidência de ICMS-DIFAL nas aquisições de equipamentos, materiais e insumos de fornecedores localizados em outros Estados. Sustentou a omissão da sentença quanto ao pedido de restituição do indébito. No mérito, sustentou a aplicabilidade da Súmula 432 do STJ e a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL sem a edição de lei complementar regulamentadora. Requereu a anulação da sentença e a prolação de nova decisão para julgar procedente a ação.

Foram apresentadas contrarrazões pelo autor (Id. 25772972) e pelo réu (Id. 25772980).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 26364714), deixou de opinar sobre o mérito, entendendo pela desnecessidade de intervenção ministerial.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento em Sessão Ordinária.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA.

A sentença de Id. 25772959, em sua fundamentação, analisou a matéria correta, isto é, a incidência ou não de ICMS sobre mercadorias adquiridas em operações interestaduais como insumos para a construção civil.

Efetivamente, na exordial (Id. 25772862), o autor requereu a procedência da ação para
“
assegurar seu direito de não se submeter à ilegal exigência de ICMS-DIFAL nas aquisições de equipamentos, materiais e insumos de fornecedores localizados em outros Estados, bem como assegurar-lhe o direito à repetição dos valores indevidamente recolhidos a tal título
”.

Porém, no dispositivo, declarou
“
a não ocorrência do fato gerador de ICMS nas operações de transferências/remessas (mera circulação física de aquisição de insumos utilizados para sua atividade fim (construção civil), bem como, no simples deslocamento entre as empresas (matriz e filial e entre filiais) de bens de seu ativo fixo e de material de uso e consumo dentro do próprio Estado do Pará ou não, quando não houver a mudança de titularidade das mercadorias, nos termos da fundamentação
”.

Assim, constata-se a ocorrência de decisão
extra petita
, sendo cabível a exclusão do capítulo referente à matéria estranha aos presentes autos, mantendo a sentença nos seus demais termos.

Isto posto, acolho em parte a preliminar.

PRELIMINAR DE JULGAMENTO
INFRA PETITA
.

Quanto à omissão da sentença sobre o pedido de restituição de indébito, ainda que se reconheça a ocorrência de julgamento
infra petita
, o Tribunal pode julgar o mérito da questão
, na forma do art. 1.013, § 3º, II do CPC, não implicando a anulação da sentença.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

RECURSO DO ESTADO DO PARÁ.

Na exordial (Id. 25772862), o autor impugnou as cobranças de Diferencial de Alíquota (DIFAL) do ICMS sobre equipamentos e materiais adquiridos de fornecedores de outros estados para destinação na construção civil.

Quanto ao argumento da apelante sobre a superação da Súmula 432 do STJ pela EC nº 87/2015, a aquisição de insumos pela empresa de construção civil para incorporação à sua atividade-fim não configura a circulação jurídica de mercadoria, consequentemente não ocorrendo o fato gerador do ICMS. Sobre o tema, confira-se:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFAL. INSUMOS ADQUIRIDOS POR EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. SÚMULA 432 DO STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará em face de acórdão que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão que reconheceu a inexigibilidade do ICMS-DIFAL sobre a aquisição interestadual de insumos por empresa da construção civil, em mandado de segurança preventivo. O embargante sustenta omissão na decisão quanto à aplicabilidade da EC nº 87/2015 e da Lei Estadual nº 8.315/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão embargada deixou de analisar adequadamente os efeitos da EC nº 87/2015 e da Lei Estadual nº 8.315/2015 sobre a incidência do ICMS-DIFAL; (ii) saber se há vício de omissão, obscuridade ou contradição a ser sanado, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de fundamentos jurídicos já enfrentados pela decisão.

4. A decisão embargada enfrentou adequadamente a controvérsia, aplicando entendimento consolidado do STJ (Súmula 432) e do STF (Tema 1.093), segundo os quais é indevida a cobrança de ICMS-DIFAL sobre insumos adquiridos por empresas da construção civil, mesmo após a EC nº 87/2015, na ausência de lei complementar que discipline a matéria.

5. A edição da Lei Complementar nº 190/2022 é condição para a exigibilidade do DIFAL, sendo indevida sua cobrança em operações ocorridas anteriormente à sua vigência.

6. Não há omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, e não se exige que enfrente expressamente todos os argumentos ou dispositivos legais suscitados pelas partes.

7. Matéria considerada prequestionada nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. O diferencial de alíquota do ICMS não incide sobre insumos adquiridos por empresas de construção civil, por não configurarem circulação econômica de mercadorias, conforme a Súmula 432 do STJ. 2. O DIFAL só pode ser exigido após a edição da Lei Complementar nº 190/2022, conforme decidido pelo STF no Tema 1.093. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem configuram meio hábil para reexame da causa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, §2º, VII; EC nº 87/2015; LC nº 190/2022; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 371.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 432; STF, Tema 1.093; STJ, REsp 1.135.489/AL; STF, ARE 1315993/ PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0877395-14.2018.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, DJe de 14/07/2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. AQUISIÇÃO INTERESTADUAL DE INSUMOS. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. IMPROCEDÊNCIA DA EXAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação anulatória de débito fiscal c/c tutela de urgência ajuizada por empresa de construção civil objetivando a declaração de nulidade de auto de infração lavrado pela Fazenda Estadual, em razão da cobrança de ICMS-DIFAL incidente sobre aquisição interestadual de bens destinados a uso e consumo. Sentença de procedência, com reconhecimento da inexistência de fato gerador e nulidade do AINF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há incidência de ICMS-DIFAL sobre aquisições interestaduais de insumos por empresa cuja atividade preponderante é a construção civil, considerada não contribuinte do imposto, à luz da EC nº 87/2015 e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Empresa do ramo da construção civil é contribuinte de ISS, e não de ICMS, conforme o art. 156, III, da CF.

4. O STF, ao julgar as ADIs 5464, 5469, 5472 e 5482, assentou a necessidade de lei complementar para a cobrança válida do DIFAL, posteriormente editada como LC 190/2022.

5. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 432, veda a cobrança de ICMS-DIFAL sobre aquisições de insumos por empresas de construção civil, entendimento reafirmado no REsp 1.135.489/AL (Tema 261).

6. Aplicação da jurisprudência dominante e do entendimento firmado no âmbito deste Tribunal de Justiça em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A aquisição interestadual de insumos por empresa de construção civil não configura hipótese de incidência de ICMS-DIFAL, por ausência de circulação de mercadoria e por se tratar de contribuinte de ISS, e não de ICMS.

2. A EC 87/2015 não alterou a natureza jurídica da operação realizada, sendo inaplicável a cobrança do diferencial de alíquota na hipótese.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0876111-97.2020.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, DJe de 28/05/2025).

Tampouco prospera o argumento da Fazenda Pública no sentido de que a parte autora não teria comprovado a destinação dos produtos comercializados, pois se tratam de materiais utilizados na construção civil (Id. 25772873 e seguintes), atividade-fim do consórcio autor, não havendo evidências de destinação para revenda.

RECURSO DO CONSÓRCIO CONSTRUTOR BELO MONTE.

Tendo em vista o descabimento da cobrança do ICMS-DIFAL, nos termos da fundamentação ao norte, cinge-se a controvérsia do recurso da parte autora ao cabimento da restituição ou compensação dos valores recolhidos.

As cobranças dizem respeito a operações realizadas a partir de dezembro de 2015 (Id. 25772873 e seguintes). A parte autora comprovou os recolhimentos por meio dos documentos de Id. 25772928 e seguintes.

Desse modo, é cabível a restituição do valor recolhido, a ser apurado em fase de cumprimento, oportunizando-se à parte a opção pela compensação tributária ou pelo recebimento do crédito por meio de precatório, conforme a Súmula 461 do STJ.

Isto posto,
ACOLHO EM PARTE
a preliminar de julgamento
extra petita
, para excluir do dispositivo da sentença a matéria não aduzida na petição inicial;
CONHEÇO
do recurso do ESTADO DO PARÁ e
NEGO-LHE PROVIMENTO
; e
CONHEÇO
do recurso do CONSÓRCIO CONSTRUTOR BELO MONTE e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar o réu à restituição do indébito tributário, nos termos da fundamentação; sem custas pela Fazenda Pública; majoro os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) na quantia não excedente a 200 (duzentos) salários mínimos, 10% (dez por cento) sobre a faixa entre 200 (duzentos) e 2.000 (dois mil) salários mínimos e 7% (sete por cento) sobre o excedente, nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º do CPC; mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025